Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA, EM TESE, DA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER VERSUS JUÍZO ESPECIAL CRIMINAL. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO.
A Lei Maria da Penha tem como objetivo assegurar proteção às mulheres que, em razão do gênero, encontrem-se em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.
Evidenciada a vinculação entre as ações perpetradas pelo réu com o objeto tutelado pela norma, na medida em que as condutas impregnaram conteúdo próprio de imposição do padrão masculino sobre o feminino. Vítima que não autoriza o acusado, seu ex-companheiro, a entrar na residência, porque estava embriagado, situação que lhe causava temor, pois, quando nesse estado, ficava violento. Em seguida, o acusado profere xingamentos e gritos, sendo ouvido pelos vizinhos, e pernoita no térreo do prédio, causando constrangimento à vítima. Notícia de anteriores registros de violência contra a mulher no contexto familiar e doméstico. Contexto em que incide a Lei 11.340/2006.
Conflito admitido, julgado competente para processar e julgar a causa o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.